Tribunal: TJBA
Processo: 8008348-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008348-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVADO: SONIA MARIA SANTOS DO CARMO

Advogado(s):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais de diligências citatórias, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando ser empresa pública integrante da Administração Indireta do Estado da Bahia e gozar de isenção legal das custas judiciais, conforme art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a CONDER, empresa pública estadual prestadora de serviços públicos, tem direito à isenção de custas processuais com base no art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011.

III. Razões de decidir

3.

A CONDER é empresa pública integrante da Administração Indireta do Estado da Bahia, vinculada à SEDUR, criada pela Lei Delegada nº 08/1974, com finalidade pública voltada à prestação de serviços públicos.

4.

O art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011 estabelece expressamente que as taxas estaduais, no âmbito do Poder Judiciário, não incidem nos casos de prestação de serviços públicos quando destinados a órgãos da Administração Pública direta, indireta e fundacional do Estado.

5.

A jurisprudência do STJ entende ser aplicável o regime da Fazenda Pública às empresas públicas prestadoras de serviço público, equiparando-as ao tratamento conferido aos entes públicos.

6.

Por ser empresa pública prestadora de serviços públicos que não atua em regime de concorrência, mas sim em setor próprio do Estado, a CONDER faz jus às prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, inclusive quanto à isenção de custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A empresa pública estadual prestadora de serviços públicos, em regime não concorrencial, tem direito à isenção de custas processuais prevista no art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011. 2. Aplicam-se às empresas públicas prestadoras de serviços públicos as prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive quanto ao regime de isenção de custas judiciais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
voto no sentido de
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.